Tribunal: STF
Processo: ARE 849896
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito civil. Reintegração de posse. Princípio do contraditório. Ofensa reflexa. Reexame. Fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.